Tribunal: TJSP
Processo: 1022728-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS E OMBROS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito do autor ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS E OMBROS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito do autor ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário), tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de pedir".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022728-
92.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGIVALDO BARROS
DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022728-92.2019.8.26.0053
Voto no 35.986
Apelação Cível no 1022728-92.2019.8.26.0053 - Voto no 35.986
Comarca: SÃO PAULO - 4a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1022728-92.2019.8.26.0053)
Apelante: REGIVALDO BARROS DE OLIVEIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS E OMBROS -
PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO
SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL,
QUE
NÃO
RECONHECEU
A
INCAPACIDADE
PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA
CONFIGURADA.
“Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se
reconheceu o direito do autor ao benefício ante a não
constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a
concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário),
tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da
ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de
pedir”.
Apelação desprovida.
Regivaldo Barros de Oliveira move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que se encontra incapacitado para o trabalho em decorrência de
lesões no joelho esquerdo e no ombro direito de origem ocupacional.
Citado, o INSS ofertou contestação arguindo, em preliminar,
coisa julgada, por ter o autor ajuizado ação similar, com trâmite no Juizado
Especial Federal, julgada improcedente. No mérito, refutou a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022728-92.2019.8.26.0053
Voto no 35.986
Apelação Cível no 1022728-92.2019.8.26.0053 - Voto no 35.986
deduzida. Juntou documentos (páginas 93/116).
Sobreveio a r. sentença que, reconhecendo configurada a coisa
julgada na hipótese, julgou extinto o feito sem apreciação do mérito nos
termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (páginas
126/127).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, inexistir coisa julgada na hipótese na medida em que as
lesões reclamadas nesta demanda são de origem ocupacional, devendo o feito
ser apreciado pelo mérito e julgado procedente ante o teor das provas
produzidas nos autos (páginas 132/140).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 155).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Em que pese todo o inconformismo manifestado nas razões do
recurso, a meu juízo o desfecho dado à demanda não comporta modificação.
A razão é simples.
É inequívoco, consoante se infere do contexto dos autos, ter o
autor ajuizado anteriormente ação perante o Juizado Especial Federal (Proc.
0048560-33.2018.4.03.6301), na qual postulou, também em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022728-92.2019.8.26.0053
Voto no 35.986
Apelação Cível no 1022728-92.2019.8.26.0053 - Voto no 35.986
mesmas lesões aqui reclamadas, a concessão de benefício por incapacidade.
Naquele feito produzida a avaliação médica, que não constatou
déficit funcional a se considerar, sobreveio a r. sentença que julgou
improcedente o pedido (ver cópias nas páginas 107/116, com sentença de
mérito já transitada em julgado).
Vê-se, de modo inequívoco, que a causa de pedir constante da
demanda aqui proposta, ora em apreciação, é a mesma formulada na demanda
proposta na Justiça Federal, cujo ajuizamento foi, a propósito, sequer
apontado na inicial.
Sabe-se que o mero fato de uma ação ajuizada perante a Justiça
Estadual demandar o reconhecimento do nexo causal não torna a causa de
pedir ou o pedido diverso em relação aos outros feitos similares ajuizados na
Justiça Federal na medida em que, em ambos os casos (benefício acidentário
ou não acidentário) o requisito da incapacidade laborativa é indispensável, de
modo que se ele não for reconhecido no processo julgado primeiro, o que
efetivamente se deu no caso em comento (ver página 107), é o quanto basta
para obstar a repetição do pedido.
Nesse contexto, diante da constatação de duas demandas
postulando a concessão de benefícios que, embora diversos pela natureza,
tiveram como base as mesmas causas de pedir (lesões em joelho e ombro),
tenho por irrefutável na espécie a configuração da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022728-92.2019.8.26.0053
Voto no 35.986
Apelação Cível no 1022728-92.2019.8.26.0053 - Voto no 35.986
Mantenho, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator